Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716817-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando que a gratuidade não foi pedida ao Juízo a quo, o seu eventual deferimento pela Corte limitar-se-á ao agravo, cujo preparo tem valor irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderia comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, no prazo legal, deve o agravante comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) e a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. I. Brasília, 07/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator